Tribunal: TJSP
Processo: 2236971-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. TESE FIRMADA PELO STJ, NO TEMA REPETITIVO 871 (RESP 1274466/SC) NO SENTIDO DE QUE A PARTE SUCUMBENTE NA FASE DE CONHECIMENTO DEVERÁ ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.